Tribunal: STJ
Processo: 0008477-95.2011.4.03.6114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1961820 - SP (2021/0305088-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ADEVALDO LEMES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FREDERICO - SP158294
VIVIANE MASOTTI - SP130879
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelo ora Recorrente em face do
INSS, "objetivando a condenação do réu a computar como tempo especial e
converter em comum os períodos de
a
a
16/03/1981
01/10/1985, 14/10/1985
a
a
e
a
20/02/1989, 04/12/1998 01/03/1999, 01/06/2001 28/02/2003 06/07/2006
concedendo-lhe aposentadoria por tempo de contribuição, desde a
13/12/2007,
data do requerimento administrativo 131/05/2011)", julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso do Autor.
3. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a tese de
"REAFIRMAÇÃO DA DER para a data em que completar os 95 pontos" sob o
enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão
em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
5. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código
art. 1.025
de Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-
se que a parte recorrente aponte violação do
do mesmo Diploma
art. 1.022
Legal, a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da
matéria, desde que exclusivamente de direito, o que não ocorreu na espécie.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a5645dea-306b-4430-baa4-a500a62df71c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a5645dea-306b-4430-baa4-a500a62df71c

RECURSO ESPECIAL No 1961820 - SP (2021/0305088-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ADEVALDO LEMES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FREDERICO - SP158294
VIVIANE MASOTTI - SP130879
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REAFIRMAÇÃO
DA DER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada pelo ora Recorrente em face do
INSS, "objetivando a condenação do réu a computar como tempo especial e
converter em comum os períodos de
a
,
a
16/03/1981
01/10/1985 14/10/1985
,
a
,
a
e
20/02/1989 04/12/1998
01/03/1999 01/06/2001
28/02/2003
06/07/2006
a
, concedendo-lhe aposentadoria por tempo de contribuição,
13/12/2007
desde a data do requerimento administrativo 131/05/2011)", julgada
improcedente.
2. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso do Autor.
3. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a tese de
"REAFIRMAÇÃO DA DER para a data em que completar os 95 pontos" sob
o enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a
questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
5. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do Código
de Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial,
exige-se que a parte recorrente aponte violação do art. 1.022 do mesmo
Diploma Legal, a qual, se reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise
da matéria, desde que exclusivamente de direito, o que não ocorreu na
espécie.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51262741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:27
Código de Controle do Documento: dd6bc6d5-dd1f-44b3-845c-b8751128227a

Trata-se de recurso especial interposto por ADEVALDO LEMES DA SILVA
contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO proferido no
Apelação Cível n. 0008477-95.2011.4.03.6114, assim ementado (fls. 199-201):

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA
ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. AGENTES
QUÍMICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM
COMUM
MEDIANTE
APLICAÇÃO
DO
FATOR
PREVISTO
NA
LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE
SEGURADO COM PROVADOS.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 231-235).
Nas razões do especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, o Recorrente aponta que o acórdão recorrido contrariou
a
os arts. 85, §11, do Código de Processo Civil, 122 da Lei n. 8.213/1991, 5o, inciso
XXXVI, 6o e 201, § 1o, da Constituição Federal.
Sustenta, para tanto, que (i) o "Código de Processo Civil em vigor, permite a
fixação dos honorários sucumbenciais, em grau recursal, devendo ser calculados até a
decisão do Acórdão de Tribunal, em 2° Grau"; e (ii) "o benefício previdenciário pode ser
concedido a partir da data em que os requisitos foram cumpridos, pois o INSS tem o
dever de conceder a prestação mais vantajosa possível ao Segurado. No caso em tela, o
Segurado requer a REAFIRMAÇÃO DA DER para a data em que completar os 95
pontos, por ser o beneficio MAIS VANTAJOSO ao Recorrente" (fls. 237-248).
Requer, assim, o provimento do recurso, com a total procedência da ação.
Admitido o recurso especial na origem (fls. 364-368).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo ora Recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, "objetivando a condenação do réu a
computar como tempo especial e converter em comum os períodos de
a
16/03/1981
,
a
,
a
,
a
01/10/1985
14/10/1985
20/02/1989
04/12/1998
01/03/1999
01/06/2001
e
a
, concedendo-lhe aposentadoria por tempo de
28/02/2003
06/07/2006
13/12/2007
contribuição, desde a data do requerimento administrativo 131/05/2011)", julgada
improcedente (fls. 126-130).
O Tribunal Regional, ao dar provimento ao recurso da parte autora e
reformar a decisão de primeiro grau, consignou a seguinte fundamentação, no que
interessa (fls. 196-201):

[...]
Documento eletrônico VDA51262741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:27
Código de Controle do Documento: dd6bc6d5-dd1f-44b3-845c-b8751128227a

Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes
devidamente convertidos, totaliza a parte autora 36 (trinta e seis) anos, l0 (dez)
meses e 06 (seis) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento
administrativo (D.E.R. 31.05.2011), observado o conjunto probatório produzido
nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão.
Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de
segurado (art. 15 e seguintes da Lei n° 8.213/91) e a carência para a concessão do
benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).
Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição,
com valor calculado na forma prevista no art. 29, I, da Lei n" 8.213/91, na redação
dada pela Lei n° 9.876/99.
[...]
Diante do exposto, dou provimento à apelação, para, fixando, de oficio, os
consectários legais, julgar procedente o pedido e condenar o réu a conceder a parte
autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do
requerimento administrativo (DER 31.05.2011), observada eventual prescrição
quinquenal, tudo na forma acima explicitada.

Como se percebe, o acórdão recorrido fixou a data de início do benefício a
partir do DER, qual seja, 31/5/2011.
No caso, o
REAFIRMAÇÃO DA
Tribunal de origem não apreciou a tese de "
DER para a data em que completar os 95 pontos" sob o enfoque trazido no recurso
especial, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável
que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.868.269/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
; AgInt no REsp n. 1.947.143/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
24/8/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
21/2/2022
15/3/2022
Outrossim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a
parte recorrente aponte violação do art. 1.022 do mesmo Diploma Legal, a qual, se
reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que
exclusivamente de direito.
Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.481.043/ES, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
19/8/2024
22/8/2024
Documento eletrônico VDA51262741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:27
Código de Controle do Documento: dd6bc6d5-dd1f-44b3-845c-b8751128227a

1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.793.161/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
23/8/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51262741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:27
Código de Controle do Documento: dd6bc6d5-dd1f-44b3-845c-b8751128227a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.961.820 / SP
Número Registro: 2021/0305088-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084779520114036114 84779520114036114
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEVALDO LEMES DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FREDERICO - SP158294
VIVIANE MASOTTI - SP130879
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51652168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:33
Código de Controle do Documento: cbb0129d-1b3f-4e13-b75c-a7873003e6ac

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:33
Código de Controle do Documento: cbb0129d-1b3f-4e13-b75c-a7873003e6ac